Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APROVEITAMENTO [I]LEGÍTIMO DE CRÉDITOS DE ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão inicial da autora voltada à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto a autos de infração e imposição de multa lavrados pela autoridade tributária – reconhecimento pelo Fisco da ilegitimidade de créditos de ICMS aproveitados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APROVEITAMENTO [I]LEGÍTIMO DE CRÉDITOS DE ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão inicial da autora voltada à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto a autos de infração e imposição de multa lavrados pela autoridade tributária – reconhecimento pelo Fisco da ilegitimidade de créditos de ICMS aproveitados pelo autor em operações comerciais mantidas com terceira-empresa - regularidade das operações de compra e venda de farelos de soja e de girassol realizadas com a terceira-empresa FARÓLEO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – declaração de inidoneidade das notas fiscais emitidas por esta terceira-empresa, por suposta simulação de estabelecimento, que não tem o condão de atingir a autora, cuja boa-fé na realização das operações econômicas impugnadas pelo FISCO é presumida - aproveitamento de créditos de ICMS, no período compreendido entre 04.2010 a 12.2013, que se deu de acordo com a legislação de regência – inexistência da causae debendi do crédito tributário objeto do AIIM no 4.052.431-0 – desconstituição do ato administrativo - sentença de procedência da ação mantida. Recurso da FESP desprovido.